Tribunal: STF
Processo: ACO 442
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: petições nºs 133119/2025 (Ofício n° 1519/2025/GAB-DES-TJ, do Conselho Nacional de Justiça, e-doc. 362), 39581/2026 (e-doc. 389/391) e 48506/2026 (e-doc. 392/396).
DESPACHO:
Vistos.
Trata-se de “Ação Ordinária de Inconstitucionalidade de decreto estadual cumulada com pedido de reintegração de posse e indenização”, ajuizada nos idos de 1991 pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) contra o Estado do Rio Grande do Sul. 
Na petição inicial, a autora apontou que objetiva com a presente ação ver declarado inconstitucional o Decreto Estadual nº 658, de 10 de março de 1949, parcialmente alterado pelo Decreto Estadual nº 13.795, de 10 de julho de 1962, que criou a Reserva Florestal de Nonoai em solo indígena. Pretende ainda a autora ver resgatada a posse da área desmembrada, com a consequente “indenização pela impossibilidade que os aludidos decretos criaram quanto a ocupação e exploração durante o tempo de sua vigência, por parte de seus legítimos usufrutuários”.
Ao final requereu, além (a) da declaração de inconstitucionalidade dos referidos decretos rio grandenses do sul, (b) que seja declarada legítima em favor dos índios da Reserva Indígena de Nonoai a área de 34.908 Ha conforme mapa constante do doc. 4, “declarando perfeito e acabado o ato jurídico de constituição a terra indígena demarcada em 1.911, considerando-a, ocupação tradici[]onal e imemorial[]a posse por parte dos silvícolas daquela localidade”. Requereu, ainda, (c) a reintegração da Comunidade Indígena de Nonoai nas terras ocupadas pelo Estado do Rio Grande do Sul através da Reserva Florestal e desmembramentos desde 1949, cuja área perfaz um total de 19.998 Ha. conforme consta no mapa constante do doc. 5; (d) a condenação da unidade federativa em alusão ao pagamento de indenização em favor da Comunidade Indígena esbulhada, “de acordo com a produção rurícola da região, desde a época em que os índios foram impedidos de ocupar a área desmembrada, e pelo abate de árvores da flora nativa, que se constituía em depositório florestal natural”; (e) a condenação do demandado em ônus sucumbenciais, custas, honorários advocatícios e demais cominações legais.
A ação foi proposta, inicialmente, no Juízo Federal da Comarca de Passo Fundo, o qual declinou a competência para o Supremo Tribunal Federal. 
A demanda ingressou na Corte em junho de 1991, tendo sido distribuída para o Ministro Célio Borja. Em razão de sucessivas substituições com base no art. 38 do RISFT, ocuparam a relatoria da ação os Ministros Francisco Rezek, Nelson Jobim, Eros Grau e Luiz Fux. Assumi a relatoria do feito em setembro de 2020, também em razão de substituição.
Considerando o decurso do tempo e a possível alteração da situação fática narrada nos autos, determinei, em junho de 2021, que as partes dissessem se ainda possuíam interesse no prosseguimento do feito, trazendo informações atualizadas sobre a situação do conflito, sob pena de extinção do processo (e-doc. 222).
A FUNAI e a União afirmaram haver interesse no prosseguimento do feito (e-doc. 226 e 229). De outro giro, o Estado do Rio Grande do Sul defendeu a perda de objeto da ação (e-doc. 232). O Procurador-Geral da República, por seu turno, argumentou, entre outros pontos, que subsistiria interesse processual no julgamento da demanda e propôs a realização de tentativa conciliatória (e-doc. 241).
Vislumbrando a possibilidade de conciliação, determinei a remessa dos autos: (i) em abril de 2024, à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União (CCAF/AGU, e-doc. 245); (ii) em fevereiro de 2025, ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSOL) desta Suprema Corte, considerando o encerramento do procedimento conciliatório na CCAF/AGU (e-doc. 260).
Na audiência de tentativa conciliação no NUSOL, realizada em abril de 2025, as partes, de comum acordo, estabeleceram os pontos controvertidos e dificultosos para a resolução da demanda, tendo sido sugerida a realização de visita técnica (e-doc. 287).
Após, determinei a citação das comunidades indígenas relacionadas com as terras em discussão, bem como a realização daquela visita técnica, a ser coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, devendo participar as comissões regionais fundiárias, em cooperação com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e-doc. 292).
Na sequência, o Conselheiro José Edivaldo Rocha Rotondano, Coordenador da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do CNJ, designou o Desembargador Fernando Antônio Prezeres, integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e membro da refida comissão, para coordenar a visita técnica à Terra Indígena Nonoai (e-doc. 303), que foi agendada para 8/7/25 (e-doc. 322 e 326).
Em junho de 2025, determinei a intimação eletrônica de todos os interessados cadastrados nos autos sobre a realização da vistoria em 8/7/25, bem como para que tivessem ciência do roteiro e dos protocolos pertinentes. Ademais, determinei a atuação conjunta da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários do CNJ, em cooperação  com o NUSOL, como mediadores do incidente de resolução consensual instaurado nos presentes autos. Na oportunidade, consignei que deveriam adotar todas as providências necessárias ao bom andamento das tratativas, inclusive quanto à definição de fluxos de trabalho, agendamentos de novas audiências e outros procedimentos, em formato que melhor garantisse a ampla participação dos interessados. Ainda deferi o ingresso da Defensoria Pública da União como custus vulnerabilis (e-doc. 327).
Por força de razões supervenientes e de segurança, a visita técnica à Terra Indígena Nonoai foi redesignada para os dias 2, 3 e 4 de setembro de 2025 (e-doc.  349).
Em agosto de 2025, o Coordenador da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias encaminhou o relatório da missão preparatória para a referida visita técnica, solicitando a avaliação dos encaminhamentos nele previstos (e-doc. 350).
Deferi os encaminhamentos de nºs 1 a 8 constantes do citado relatório, realçando que os dados coletados e nele narrados demonstravam a real necessidade de maiores esforços de integração entre os mais diversos órgãos dos Poderes Públicos federais, estaduais e municipais na busca de uma solução coletiva de consenso que atenda às necessidades e interesses de todos os envolvidos “notadamente indígenas, não indígenas, Estado e municípios, além de terceiros igualmente impactados pelo conflito” (e-doc. 351).
Por meio do Ofício n° 1519/2025/GAB-DES-TJ, do Conselho Nacional de Justiça, o Coordenador da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias informou que tal comissão realizou visita técnica e outras atividades na Terra Indígena Nonoai, cujo relatório foi anexado. Ainda no ofício, Sua Excelência ratificou integralmente os termos desse documento e solicitou que sejam avaliados os encaminhamentos ali propostos (e-doc. 362).
Mediante a petição nº 39581/2026 (e-doc. 389/391), de 27/3/26, a FUNAI requereu a juntada da Informação Técnica nº 77/2026/Funai.
Já por intermédio da petição nº 48506/2026 (e-doc. 392/396), de 15/4/26, o Estado do Rio Grande do Sul requereu a juntada da documentação anexa.
É o breve relato.
Como registrei em outro despacho e em outro caso (vide ACO nº 3.555/DF), é missão da sociedade, do poder público e das instituições do sistema de justiça superar a visão de que o método adversarial seria o único meio de solução de controvérsias e promoção da cultura da paz. Muitas vezes a solução consensual se apresenta como valoroso instrumento para que as partes alcancem solução mais adequada e justa a seus conflitos, o que por vezes propicia mais amplo acesso à Justiça.
Merecem, portanto, encômios todos aqueles que têm se esforçado para a criação de um ambiente de confiança e diálogo entre os interessados, a fim de estabelecer uma solução consensual na presente demanda. Nessa senda, destaco a importância e a magnitude da visita técnica e das outras atividades realizadas pela Comissão Nacional de Soluções Fundiárias na Terra Indígena Nonoai. O relatório da visita técnica dá conta da abertura democrática para manifestações de diversos atores impactados, direta ou indiretamente, pela causa e da persistente busca de uma solução consensual.
Não obstante isso, registro que esta ação tramita há cerca de 35 anos, sem ainda ter tido uma solução definitiva, pacificadora do conflito. Muito por conta da longevidade da demanda, já passaram por sua relatoria outros cinco Ministros da Suprema Corte. Chamo ainda a atenção para o fato de que, embora o caso já tramite há mais de três décadas, os presentes autos ainda carecem de provas a serem apresentadas pela FUNAI e pela União, ocupantes do polo ativo, necessárias para a resolução da demanda. 
É nesse contexto que a FUNAI e a União devem envidar maiores esforços no prosseguimento do feito e, nessa senda, trazer propostas concretas e razoáveis de solução do litígio. Ficam a autora e a litisconsorte advertidas de que a insuficiência de provas pode ensejar a extinção do processo na forma da lei.
Visto isso, ainda entrevendo a possibilidade da solução consensual nesta demanda, julgo ser o caso de deferir os encaminhamentos nºs 1 a 3 e 6 a 8 (ressalto que falta, no documento, o encaminhamento nº 5) constantes do relatório de visita técnica e demais atividades realizada pela Comissão Nacional de Soluções Fundiárias na Terra Indígena Nonoai nos dias 2, 3 e 4 de setembro de 2025, encaminhado por meio do Ofício n° 1519/2025/GAB-DES-TJ, do Conselho Nacional de Justiça (petição nº 133119/2025, e-doc. 362). As medidas neles previstas conectam-se com a continuidade das tratativas.
Quanto ao encaminhamento nº 4, verifica-se que a FUNAI, por meio da petição nº 39581/2026, requereu a juntada aos autos da Informação Técnica 77 (09803314), atualizando as informações cartográficas da região. Ressalte-se que desse documento constam três mapas e a informação, entre outras, de que “[a] base cartográfica utilizada é o mapa da Terra Indígena Nonoai que consta na base de dados geoespaciais da Funai, sobre o qual foram plotados os limites da terra indígena (polígono em vermelho), bem como os limites das divisões políticas dos municípios (linhas pretas), como apresentado na Figura 2, e respectivas áreas dos municípios aos quais a terra indígena faz parte (Tabela 1)”. Não obstante os mapas apresentados, destaca-se que a nota técnica preconiza que “[s]omente após a definição de consenso sobre os pontos que formam os limites demarcatórios da Terra Indígena Nonoai e a realização de novo georreferenciamento da demarcação, será possível a confecção de peças técnicas definitivas desses limites e tendo o conhecimento da área de terra indígena incidente em cada município”. Nesse contexto, convém à Comissão Nacional de Soluções Fundiárias reavaliar o encaminhamento em referência.
Em relação ao encaminhamento nº 9, verifica-se que se trata de designação da 1ª sessão de mediação, a qual ocorreu em 19/11/25. Não há, portanto, nada a fazer por parte deste Relator quanto a esse ponto no presente momento.
Quanto aos encaminhamentos nºs 10 e 11, reforço o que consignei em despacho de 29/8/25: o objeto da presente ação originária deve se restringir ao pretenso conflito federativo suscitado por órgão da União (FUNAI) em face do Estado do Rio Grande Sul, sendo certo que o tema da disputa de cacicado foi submetido à Comissão de Soluções Fundiárias do TRF 4 para mediação por força da decisão proferida na ACP nº 5002437-86.2025.4.04.7118/RS pelo juízo da 1ª Vara Federal de Carazinho/RS.
No que diz respeito às petições nºs 39581/2026 (e-doc. 389/391) e 48506/2026 (e-doc. 392/396), entendo ser o caso de deferi-las, para que sejam juntados aos autos os documentos apontados pela FUNAI e pelo Estado do Rio Grande do Sul.
Ante o exposto:
i) em relação Ofício n° 1519/2025/GAB-DES-TJ, do Conselho Nacional de Justiça (petição nº 133119/2025, e-doc. 362): 

1. Defiro a juntada do relatório de visita técnica nos termos indicados e determino a intimação de todas as partes e terceiros cadastrados para a ciência;
2. Defiro a inclusão como terceiros, tão somente para fins de mediação e para viabilizar as suas intimações quando necessário, do INCRA, do MPI, da FUNAI Sede, da DPU, da PGE/RS e dos Municípios de Nonoai, Planalto, Rio dos Índios e Grama dos Loureiros/RS, para que tenham acesso aos atos do processo praticados no ambiente de mediação;
3. Defiro o encaminhamento no sentido de que os órgãos indicados no item anterior sigam sendo representados na mediação pelas pessoas que, em seus nomes acompanharam a visita técnica, sem prejuízo da indicação de outras pessoas que os representem, a fim de preservar a aproximação criada naquela semana entre eles e a comunidade indígena e não indígena, bem como evitar rotatividade de pessoas diferentes em cada audiência, o que é extremamente prejudicial para a mediação.
Seriam eles e elas: pelo MPI, Francisco Nóbrega; pelo Estado do RS, Dr. Luís Carlos Hagemann; pela FUNAI, os Procuradores Dr. Igor Barros e Dra. Márcia Amantéa e os seus servidores Lucas Braga e José Briner; pelo MPF, o Dr. Felipe Müller; e pela DPU o Dr. Célio John.
[...]
6. Determino a reiteração da intimação do Estado do Rio Grande do Sul para que apresente informações e disponibilize: a) lista do que já foi indenizado na TI Nonoai, contendo valor, data do pagamento, nome e área e b) lista do que falta indenizar, com os mesmos dados, considerando a ausência da Secretaria de Habitação do Estado nas atividades desenvolvidas naquela semana;
7. Defiro o prazo de 60 dias para a elaboração de diagnóstico sócio territorial (não simples cadastramento) das famílias indígenas pela Funai em conjunto com os quatro municípios, conforme já determinado na decisão de 29/8/25;
8. Defiro o encaminhamento quanto ao congelamento da área para esclarecer que não se trata de proibir toda e qualquer venda, cessão ou locação de imóveis, mas de recomendar no sentido de que, em eventual negociação, conste cláusula cientificando terceiros de boa-fé sobre o imóvel estar dentro das linhas demarcatórias da TI Nonoai.

ii) defiro as petições nºs 39581/2026 (e-doc. 389/391) e 48506/2026 (e-doc. 392/396).
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente